Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e reconheceu a legitimidade do cônjuge supérstite para representar o espólio na qualidade de administradora provisória, entendendo desnecessária a extinção do processo ou nova citação para regularização da representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à legitimidade do cônjuge supérstite para representar o espólio e à desnecessidade de nova citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão quanto a ponto ou questão sobre o qual deveria o juiz se pronunciar, de ofício ou a requerimento.
4. Não há omissão quanto à alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o acórdão embargado analisou expressamente a preliminar e reconheceu a suficiência da fundamentação do recurso.
5. No mérito, o acórdão enfrentou de forma clara a questão da legitimidade do cônjuge supérstite, afirmando que, como administradora provisória, ela representa validamente o espólio, sendo desnecessária nova citação ou outra medida para regularização do polo passivo.
6. A referência ao comparecimento espontâneo do espólio não configura contradição, mas reforça a desnecessidade de nova citação, conforme art. 239, §1o, do CPC.
7. O acórdão embargado encontra-se em consonância com a jurisprudência do TJDFT, e os precedentes invocados pelo embargante não são vinculantes nem majoritários.
8. O recurso revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 239, §1o; 613 e 614.